Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Nos termos do artigo 3o, §3o e do artigo 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Ademais, por se tratar de litígio eminentemente patrimonial e com base no princípio da cooperação, torna-se prudente avaliar a possibilidade de composição amigável da lide. Dessa forma, por vislumbrar a possibilidade de acordo entre os litigantes em razão da matéria, determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para que seja realizada a tentativa de conciliação das partes. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.